Tribunal: TJSP
Processo: 1132800-39.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1132800-39.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIO LUIZ VAZ KIKUTI, é embargada SEIKO WATANABE NAKASHIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1132800-39.2018.8.26.0100/50000
2
VOTO No 51005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1132800-39.2018.8.26.0100/50000
São Paulo
EMBARGANTE Fabio Luiz Vaz Kikuti
EMBARGADA Seiko Watanabe Nakashima
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão nitidamente infringente

Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 120/122
(autos principais), alegando Fabio Luiz Vaz Kikuti ser ele omisso por não ter majorado a
verba honorária fixada na sentença, deixando, assim, de observar o disposto no art. 85, §11,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Sabidamente, “Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao
ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo
com o espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal” (Embargos de Declaração em
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no 163.047 - PR, 2a Turma do Supremo
Tribunal Federal, v. un., Rel. Min. Marco Aurélio, em 18/12/95, DJ de 8/3/96, pág. 6223).
No caso, não há nenhuma omissão a ser sanada.
Conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, “O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Diante disso, não tendo o apelado, ora embargante, apresentado
contrarrazões (fls. 118), por certo, inexistiu trabalho adicional realizado em grau recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1132800-39.2018.8.26.0100/50000
3
pelo seu patrono, sendo de rigor a manutenção da verba honorária fixada na sentença.
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando omissa, obscura ou contraditória acerca de tema relevante.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator